Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-53.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000082-53.2020.8.14.0070

APELANTE: EDSON DIAS LOBATO, ROSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por ROSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS e EDSON DIAS LOBATO contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), insurgindo-se as defesas contra a condenação, com pedidos de absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal; (iii) determinar se restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença; e (v) analisar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado e da substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O conjunto probatório é harmônico e convergente, composto por auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo, prova testemunhal colhida sob o contraditório e circunstâncias objetivas da prisão em flagrante.

2. Os depoimentos dos policiais são válidos e idôneos, quando coerentes e em consonância com os demais elementos de prova, inexistindo presunção de parcialidade pelo simples fato de integrarem os órgãos de segurança pública.

3. A forma de acondicionamento da droga, a quantidade apreendida, a existência de dinheiro fracionado e o contexto de intensa movimentação de usuários evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

4. A caracterização do tráfico de drogas decorre da análise global das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, não se restringindo à quantidade de droga apreendida.

5. Restou demonstrada a associação estável e permanente entre os apelantes para a prática do tráfico de drogas, com atuação conjunta, reiterada e organizada, divisão de tarefas e liderança definida, afastando a hipótese de coautoria eventual.

6. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e nos critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente na natureza e quantidade da droga.

7. A dedicação do apelante EDSON DIAS LOBATO à atividade criminosa, evidenciada pelas circunstâncias do caso e por condenação anterior transitada em julgado, impede a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

8. Mantida a pena em patamar superior ao limite legal e considerada a natureza dos delitos, não se mostram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais constituem prova idônea para a condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

2. A configuração do crime de tráfico de drogas decorre da análise conjunta das circunstâncias fáticas, sendo desnecessária a comprovação da mercancia efetiva.

3. O crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, comprovado por atuação conjunta e organizada dos agentes.

4. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, 35 e 42; Código Penal, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, HC nº 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, HC nº 847.429/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 3.054.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
ROSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública e
EDSON DIAS LOBATO
, por intermédio de Defensor constituído, contra a Sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
, que julgou procedente a denúncia, condenando-os como incursos nas sanções punitivas do art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, aplicando-lhes, respectivamente, a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 14 (quatorze) anos de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado. Condenou-os, ainda, à pena de multa, valorada, respectivamente, em 119 (cento e dezenove) dias-multa e 132 (cento e trinta e dois) dias-multa, ambas com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Consta dos autos que os apelantes foram presos em flagrante após diligências realizadas pela Polícia Civil do Estado do Pará, que, a partir de denúncias anônimas, passou a investigar a suposta prática de tráfico de drogas atribuída à primeira apelante, conhecida na localidade como responsável pela comercialização de entorpecentes. No curso da investigação, os agentes policiais realizaram abordagem no imóvel situado na Rua João Gonçalves Chaves, bairro São Lourenço, onde teriam encontrado substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie e outros elementos indicativos da mercancia ilícita, além de arma de fogo em posse do segundo apelante.

Lavrado o auto de prisão em flagrante, o procedimento foi convertido em inquérito policial, ao final do qual o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática dos crimes acima referidos. A denúncia foi recebida, seguindo-se a regular instrução criminal, com a oitiva de testemunhas, interrogatórios dos réus e juntada de laudos periciais.

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação dos réus, ao passo que as defesas sustentaram, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, bem como a fragilidade dos elementos colhidos durante a investigação, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação das condutas e a redução das penas.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
ROSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS
como incursa no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e
EDSON DIAS LOBATO
pelos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando penas privativas de liberdade e pecuniárias, além de estabelecer o regime inicial de cumprimento.

Irresignadas, as defesas interpuseram recursos de apelação, sustentando, em linhas gerais, a nulidade da condenação por insuficiência probatória, a ilegalidade das diligências policiais, a ausência de comprovação da destinação mercantil da droga apreendida, bem como pleiteando a absolvição dos apelantes ou, alternativamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e a revisão das penas impostas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença.

Os autos foram regularmente processados no segundo grau e encaminhados para manifestação da Procuradoria de Justiça.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos em análise preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, os
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da sentença que condenou os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), bem como à análise subsidiária de pedidos de absolvição, desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionamento da dosimetria da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

As defesas de ambos os apelantes sustentam a inexistência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, com especial ênfase na alegação de que a condenação estaria lastreada exclusivamente em depoimentos de policiais.

A condenação encontra-se solidamente amparada em um conjunto probatório harmônico e convergente, composto pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo (ID 19060773), prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e circunstâncias objetivas da prisão em flagrante.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais gozam de plena validade probatória, desde que coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo qualquer presunção de parcialidade pelo simples fato de integrarem os quadros da segurança pública.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Além disso, a forma de acondicionamento da droga, a quantidade apreendida (97 invólucros), a existência de dinheiro fracionado e o contexto de intensa movimentação de usuários no local afastam, de maneira inequívoca, a tese defensiva de uso pessoal, revelando a destinação mercantil do entorpecente.

II.2 DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa de
EDSON DIAS LOBATO
pugna, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para consumo pessoal.

A caracterização do crime de tráfico não se resume à quantidade de droga apreendida, mas decorre da análise global das circunstâncias fáticas, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas. No caso concreto, o conjunto probatório evidencia, com clareza, a prática de mercancia ilícita, sendo inviável a pretendida desclassificação.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que a existência de circunstâncias indicativas de comercialização impede o reconhecimento da figura do usuário, ainda que a quantidade apreendida não seja expressiva.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

II.3 DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)

As defesas de ambos os apelantes alegam a inexistência de vínculo associativo estável e permanente, sustentando ausência de
animus associativo
.

O delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 exige a comprovação da associação estável e permanente entre duas ou mais pessoas com o fim específico de praticar o tráfico de drogas. No caso em apreço, restou demonstrado que os apelantes atuavam de forma conjunta, reiterada e organizada, com divisão de tarefas, sendo
ROSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS
apontada como liderança da atividade criminosa e
EDSON DIAS LOBATO
como colaborador direto na comercialização.

A prova testemunhal colhida, aliada às circunstâncias da prisão e às investigações anteriores, evidencia a estabilidade e permanência do vínculo associativo, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento de coautoria eventual.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ELEMENTOS CONCRETOS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Alex Cândido Antero, condenado a 12 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput), associação para o tráfico (art. 35), e tráfico interestadual (art. 40, IV), todos da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, alegando ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo, necessárias para a configuração do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é se os elementos apresentados nos autos são suficientes para comprovar a estabilidade e a permanência da associação criminosa, caracterizando o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, ou se há necessidade de absolvição do paciente por ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessário que se comprove a estabilidade e a permanência da associação criminosa, sendo insuficiente a mera reunião ocasional de pessoas para a prática de crimes.

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base em elementos concretos, como a grande quantidade de drogas apreendidas (1.800g de maconha, 150g de cocaína, e 30g de crack) e a forma de acondicionamento (com inscrições da facção criminosa "FZD CV"), além da apreensão de rádios comunicadores e uma pistola.

5. As provas testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais, corroboram a tese de que o paciente estava associado de forma estável e permanente à facção criminosa Comando Vermelho, responsável pelo controle do tráfico na região.

6. A desconstituição da condenação e a reanálise das provas exigiriam dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. O rito sumário do habeas corpus não comporta reexame aprofundado de fatos e provas. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 847.429/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJEN de 13/3/2025.) (grifo nosso)

II.4 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa de
ROSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS
insurge-se contra a exasperação da pena-base, alegando fundamentação genérica e desarrazoada.

A magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a elevação da pena-base, valorando negativamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como observando os critérios específicos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida.

A jurisprudência pacífica reconhece que a fixação da pena-base acima do mínimo legal é plenamente legítima quando lastreada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no caso concreto.

Ressalta-se que tal entendimento é sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)”

II.5 DA INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33
11.343/2006)

A defesa de
EDSON DIAS LOBATO
requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Conforme bem assentado no parecer ministerial, não restaram preenchidos os requisitos legais, notadamente em razão da dedicação do apelante a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, pela prova oral e pela existência de condenação criminal anterior transitada em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a dedicação à atividade criminosa afasta, de forma categórica, a incidência da referida minorante.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7/STJ. O agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com pena fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2. As instâncias de origem aplicaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, considerando a quantidade de droga apreendida (24,81 g de cocaína) como fundamento para a modulação da minorante.

3. O Ministério Público Federal, em parecer, sustentou que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a aplicação da fração inferior ao máximo legal, considerando a primariedade, os bons antecedentes e a avaliação positiva das circunstâncias judiciais do agravante.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza de droga apreendida (24,81 g de cocaína), justifica a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5. A quantidade de droga apreendida (24,81 g de cocaína), embora de natureza altamente nociva, não excede os limites do tipo penal e não justifica a aplicação de fração diversa da máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser consideradas na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas não justificam a aplicação em grau inferior ao máximo quando não significativas.

7. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas do agravante, aliados à quantidade não expressiva de droga apreendida, autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para fixar a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e reduzir a pena definitiva do recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser consideradas na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas não justificam a aplicação em grau inferior ao máximo quando não significativas. 2. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas são elementos que autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 647-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 971.539/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1º/04/2025; STJ, AgRg no HC 953/992/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.006.994/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025;

STJ, AgRg no REsp n. 2.139.097/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024.

(AgRg no AREsp n. 3.054.666/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.) (grifo nosso)

Mantida a pena privativa de liberdade em patamar superior ao limite legal e considerando a natureza dos delitos praticados, não se mostram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual inviável a substituição da pena por restritivas de direitos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
às apelações interpostas por
ROSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS e EDSON DIAS LOBATO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026